Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704737-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE: GUSTAVO HENRIQUE SILVA BERNARDES AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RICARDO BERNARDES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO ALFA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE RICARDO BERNARDES RODRIGUES contra decisão (Id. 14623198 - Pág. 2) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Banco Alfa S.A. em face de Espólio de Ricardo Bernardes Rodrigues, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Em suas razões de agravo, o executado assevera a presença de requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de grave dano e de difícil reparação, consubstanciado no fato de que é o único imóvel pertencente ao espólio, bem como a residência de sua família. Ressalta que a criação do bem de família legal objetivou garantir o asilo, a subsistência e o patrimônio mínimo do núcleo familiar, resguardando-o de eventual execução forçada. Salienta que é medida reversível, uma vez que o dano inverso de ausência de pagamento da dívida poderá ser desfeito. Ao final requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da penhora que recai sobre os direitos possessórios do imóvel, determinando-se o imediato recolhimento do mandado de penhora e avaliação; bem como o deferimento da justiça gratuita. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja tornada sem efeito a penhora que recai sobre o imóvel em questão. Subsidiariamente, pleiteia a expedição de ofício ao ERIDF para que seja aferida a quantidade de imóveis registrados em nome do falecido. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado agravante. É o relatório. DECIDO. O executado agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça (Id. 14623185 - Pág. 2). Ocorre que, compulsando os autos originários, verifica-se que tal benefício foi deferido ao executado nos autos dos embargos à execução (id. 43337094 - Pág. 2, do feito originário). Destarte, embora os embargos possuam a natureza jurídica de ação autônoma, trata-se de meio de defesa do executado, correndo de modo conexo ao processo de execução. Assim, o benefício da gratuidade deferido ao executado nos autos dos embargos à execução estende-se ao feito executivo, razão pela qual deixo de analisar tal pedido. A propósito, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS À EXECUÇÃO. 1. Hipótese de determinação de recolhimento do valor do preparo recursal após a interposição de agravo de instrumento sem que tenha havido o recolhimento correspondente, ou mesmo a postulação da gratuidade de justiça. 1.1. Os agravantes sustentam que a gratuidade de justiça concedida nos autos dos embargos à execução devem ser estendidos à ação de execução. 2. Os embargos à execução consubstanciam via acionária autônoma utilizada pelo devedor com o intuito de desconstituir o título que alicerça a execução, devendo, portanto, ser autuados em apartado, seguindo procedimento próprio nos termos do art. 915, e seguintes, do CPC. 3. Ainda que a ação de execução e os embargos à execução tenham autuações próprias e exijam o pagamento de custas processuais respectivas, é necessário destacar que em virtude do próprio escopo dos embargos, esses efeitos devem ser estendidos à execução. 4. Agravo interno conhecido e provido para reconhecer que os agravantes estão sob a égide da gratuidade de justiça, razão pela qual devem ser dispensados do recolhimento do valor do preparo correspondente ao agravo de instrumento interposto. (Acórdão 1151391, 07029590420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Embora o réu agravante afirme que o imóvel objeto da penhora se enquadra como bem de família, verifica-se que tal fato não restou cabalmente comprovado pelo executado, pois não restou evidenciado nos autos que o bem em questão se trata do único imóvel do devedor ou que seja exclusivamente utilizado para moradia do núcleo familiar. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 6 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora